Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-94.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000737-94.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: DIGMAR SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CART
ÕES
DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO
S
. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DIGMAR SANTANA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos vinculados a dois cartões de crédito não reconhecidos pelo autor, determinar seu cancelamento, condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil da empresa por falha na prestação do serviço em caso de fraude praticada por terceiros; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição é reconhecida com base na teoria da asserção, pois os cartões contestados foram emitidos e vinculados ao CPF do autor dentro da plataforma da própria empresa, configurando relação de consumo.

A responsabilidade da instituição de pagamento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano.

A emissão e vinculação de cartões não solicitados ao CPF do consumidor, aliada à ausência de comprovação de que houve solicitação ou autorização do cliente, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade da instituição, ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiro.

O argumento de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois não há prova de que o autor tenha contribuído para a fraude, tratando-se de fortuito interno, pelo qual responde o fornecedor.

Os danos morais são evidentes, decorrendo da indevida vinculação de instrumentos financeiros ao nome do consumidor e dos transtornos dela advindos, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico específico.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios de compensação à vítima e desestímulo ao ofensor, não merecendo redução.

A verba honorária, fixada inicialmente em 10% sobre o valor da condenação, deve ser majorada para 15% em virtude do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000737-94.2025.8.05.0123

da Comarca de Itanhém em que figura como Apelante –

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. .
e como Apelado -

DIGMAR SANTANA SILVA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relatora.

Salvador,

2